Tribunal: TCU
Processo: 021.660/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação apartada do TC 000.190/2017-9 por determinação do Ministro Relator Weder de Oliveira.

Inteiro teor:
Acórdão 7054/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação instaurada, em processo apartado, em decorrência da constatação, nos processos de prestação de contas ordinárias do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte e do Serviço Social do Transporte relativas ao exercício de 2015 (TCs Processo 000.190/2017-9 e Processo 000.189/2017-0 , respectivamente), de indícios de irregularidade na contratação, em 5.11.2014, de serviços advocatícios, por inexigibilidade de licitação, do escritório Ferreira & Chagas Advogados. Considerando que no item 9.3 do Acórdão 5447/2025-TCU-Primeira Câmara , este Tribunal, dentre outras medidas, aplicou à Sra. Lucimar Silva Lopes Coutinho a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1991 no valor de R$ 40.000,00; Considerando a ocorrência de inexatidão material ante a ausência de informação do CPF da Sra. Lucimar Silva Lopes Coutinho; Considerando que a clara e inequívoca identificação dos responsáveis se faz necessária para fins de cobrança judicial da dívida e atende ao disposto o no inciso I do art. 3o da Resolução 354/2023 desta Corte. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, V, "d", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do item 9.3 do Acórdão 5447/2025-TCU-Primeira Câmara , na forma abaixo especificada, para correção de erro material, conforme pareceres emitidos nos autos (peças 152 e 153), mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê : "9.3. aplicar a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992 à Sra. Lucimar Silva Lopes Coutinho, no valor de (...) "; Leia-se : "9.3. aplicar a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992 à Sra. Lucimar Silva Lopes Coutinho, CPF XXX.043.621-XX, no valor de (...) ". 1. Processo TC- Processo 021.660/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Lucimar Silva Lopes Coutinho (XXX.043.621-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Conselho Nacional. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.6. Representação legal: Vinícius Barros Rezende (OAB/RJ 106.790), representando Ferreira e Chagas Advogados; Adriane Cristine Cabral Magalhães (OAB/AM 5.373), representando Ordem dos Advogados do Brasil - Conselho Federal; Abel Batista de Santana Filho (OAB/DF 59.828), Juliana Andrade Litaiff (OAB/DF 44.123) e outros, representando Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Conselho Nacional; Rodrigo Octavio Portolan de Sousa (OAB/DF 31.646), Thainá Balbi Rodrigues (OAB/DF 69.702) e outros, representando Nicole Carvalho Goulart. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.